Tribunal: TJMT
Processo: 1010259-88.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010259-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ISMAEL ALVES DA SILVA - CPF: 161.461.401-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZENILDO PACHECO SAMPAIO - CPF: 452.746.301-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (ADVOGADO), ARILSON CEZARINO DA COSTA - CPF: 570.962.101-30 (AGRAVANTE), FELICISSIMO ABEL DA COSTA - CPF: 078.309.631-34 (AGRAVANTE), BOM GOSTO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 10.937.529/0001-90 (AGRAVANTE), 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande(MT) (AGRAVADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PRESCRIÇÃO DIRETA – IMPRESCRITIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E ORAL – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O entendimento firmado pelo E. STF sobre a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa decorre da própria Constituição Federal (art. 37, § 5º, da CF), além de existir determinação da Colenda Corte de suspensão das ações em trâmites à época, inexistindo óbice legal a sua aplicação ao caso dos autos.

2.
“3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.”
(STF - RE: 852475 SP, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 08/08/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/03/2019)

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere, motivadamente, o pedido de produção de prova testemunhal e pericial.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ARILSON CEZARINO DA COSTA e OUTROS, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Civil Pública nº 1002349-77.2017.811.0002, que
indeferiu o pedido de produção de provas e negou a retirada dos nomes dos Agravantes do CNIB, mantendo a Bom Gosto Transportes no polo passivo da ação.

Em síntese, aduz o recorrente que, intimados a se manifestarem, requereram em sede liminar o reconhecimento da prescrição, produção de provas periciais e orais, e a remoção da restrição dos Agravantes constantes na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

Destaca a ocorrência da prescrição, e que o julgado invocado na decisão agravada foi prolatado após a interposição da ação, de sorte que não poderia ter sido aplicado.

Registra, também, a ocorrência da prescrição intercorrente, pugnando sejam aplicadas as alterações trazidas pela nova norma sobre Improbidade Administrativa – Lei 12.230/2021.

Enfatiza que a produção de prova é essencial para o deslinde da controvérsia, a fim de apurar a exatidão do dano ao erário.

Sublinha a necessidade de remoção da restrição inscrita na CNIB, uma vez que esta impede a realização de transações comerciais.

Anota a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada recursal quanto à “retirada dos nomes dos Agravantes do CNIB” e também do reconhecimento da prescrição com relação à Bom Gosto Transporte.

Ao final, requer a ratificação da liminar e que seja deferida a prova oral e pericial, além do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Custas recolhidas em dobro.

Liminar indeferida. (Id 150379697)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 158356660)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pela perda superveniente do objeto, com relação ao reconhecimento da prescrição intercorrente, e no mérito pelo desprovimento do recurso. (Id 159282683)

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ARILSON CEZARINO DA COSTA e OUTROS, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Civil Pública nº 1002349-77.2017.811.0002, que
indeferiu o pedido de produção de provas e negou a retirada dos nomes dos Agravantes do CNIB, mantendo a Bom Gosto Transportes no polo passivo da ação.

Sustenta o recorrente, em síntese, com relação à prescrição ordinária, que o Julgador singular fundamentou a sua decisão em entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, firmado após a propositura da ação, em afronta à segurança jurídica.

Salienta a necessidade de retirada da inscrição dos nomes dos Agravantes do CNIB, ante a ocorrência da prescrição.

Afirma, ainda, a ocorrência da prescrição intercorrente, em observância aos novos marcos trazidos pela Lei nº 14.230/2021.

Quanto à necessidade das provas requeridas, sublinha ser direito dos Agravantes, à luz dos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como do devido processo legal. Registra que “
não existe nos autos acervo documental suficiente para demonstre o exato valor do suposto dano causado pelos Agravantes ao erário na forma como afirma o Agravado, daí a necessidade da prova oral e pericial
”. (
sic
Id 129681660)

Pois bem.

De início, registro que o Recurso de Agravo de Instrumento devolve ao Tribunal
ad quem
, a matéria apreciada em primeiro grau, devendo ser observado os limites do que foi apreciado pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Observa-se da decisão recorrida, que o magistrado singular saneou o feito, decidindo sobre a ocorrência da prescrição direta com relação à empresa Bom gosto Transporte Ltda., e indeferindo as provas requeridas pelos recorridos, ora Agravantes.

Portanto, com relação à ocorrência da prescrição intercorrente, tenho que tal pedido não foi objeto de apreciação pela decisão recorrida, tanto que após a interposição deste Agravo, o Julgador singular proferiu decisão indeferindo tal pleito.

De sorte que, não conheço do recurso neste ponto, prejudicada assim a análise da perda de objeto suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça.

No que se refere aos demais questionamentos, quando da apreciação do pleito liminar, consignei o seguinte:

“Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que a inclusão dos nomes dos requeridos é uma consequência lógica do decreto de indisponibilidade dos bens, e não tendo os Recorrentes se insurgidos contra tal medida, tenho que indevida a remoção dos nomes do CNIB.

No que se refere à prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, não vislumbro a probabilidade da medida, uma vez que a jurisprudência da Suprema Corte consolidou o entendimento da imprescritibilidade do pedido de ressarcimento aos cofres públicos.

E especificamente quanto à esse tópico, não se vislumbra o
periculum in mora
, eis que não demonstrada a existência ou a possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte, de obter uma tutela jurisdicional eficaz no julgamento de mérito.

Aliás, no glossário jurídico do Supremo Tribunal Federal, o perigo na demora é definido como o receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado. Isso frustraria por completo a apreciação ou execução da ação principal, ou seja, não basta que a parte tenha pressa no provimento judicial ou alegue a necessidade financeira, como na maioria dos casos. É necessário verificar se o próprio direito, o bem tutelado corre o risco de perecer, ou, como definiu o STF, de restar frustrado.

No presente caso, a Agravante não conseguiu comprovar qual seria o dano irreparável ou de difícil reparação ao qual estaria exposto com o não reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário.

Dessa forma, não se constata a presença do
periculum in mora
, e da plausibilidade do direito invocado, necessários ao deferimento do pedido de atribuição do efeito ativo, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.” (Id 150379697)

Sobre a ocorrência de prescrição direta também com relação ao pedido de ressarcimento, tenho que este não subsiste, uma vez que o fato da decisão ter se fundamentado em entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal, no RE 852.475, após a propositura da ação, não impede a sua aplicação ao caso dos autos, eis que a imprescritibilidade da ação de ressarcimento em origem na própria Constituição Federal (art. 37, § 5º, da CF).

A propósito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.” (STF - RE: 852475 SP, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 08/08/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/03/2019)

E como bem ressaltado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, “
ao longo do julgamento do recurso extraordinário mencionado, o Ministro Teori Zavascki em 14/06/2016 determinou a suspensão do processamento de todas as demandas em tramitação no território nacional que tratassem da mesma questão, o que por si só afastam os argumentos estendidos pelos agravantes.
” (
sic
Id 159282683)

Quanto à retirada do nome dos Agravantes da Central Nacional de Indisponibilidade de bens, importante frisar que esta foi criada para dar publicidade às indisponibilidades decretadas pelo Julgador, conforme Provimento nº 39/2014 do CNJ, tendo por finalidade a “
recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada.
” (art. 2º do Provimento nº 39/2014/CNJ)

Destarte, a retirada do nome da aludida Central apenas se justifica quando não mais subsiste o decreto de indisponibilidade de bens, o que não aconteceu nos autos de base, nem é objeto de irresignação no presente Recurso.

No que se refere ao indeferimento das provas, o juiz entendeu ser caso de dispensa de prova pericial, cabendo a este, na qualidade de instrutor, o gerenciamento do
processo
, vigorando o princípio do livre convencimento motivado.

É cediço que o Juiz é o destinatário da prova, a qual é produzida em benefício de seu convencimento. Se ele se convence da impertinência de uma prova, é lícito que julgue o
processo
com os elementos probantes que o instruem. Neste sentido:

Além do que, é cediço que o Juiz é o destinatário da prova, a qual é produzida em benefício de seu convencimento. Se ele se convence da impertinência de uma prova, é lícito que julgue o
processo
com os elementos probantes que o instruem. Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. (...) (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Como se vê das razões recursais, pretende o recorrente pela realização da prova pericial e oral a fim de apurar o quanto seria o prejuízo causado ao erário, o que segundo os Agravantes não teria ficado claro na exordial.

O MM. Juiz do feito, ao analisar o pedido, consignou que:

“(...)

No entanto, os requeridos deixaram de justificar a adequação e a pertinência das provas oral e pericial, tampouco evidenciaram a correlação entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide.

Ademais disso, não há necessidade de produção de outras provas quando os documentos que acompanham a petição inicial e as peças contestatórias são suficientes para a formação da convicção deste juízo.

Neste aspecto, importante consignar que, nos moldes do artigo 370, parágrafo único, do CPC, o magistrado, na condição de destinatário da prova, indeferirá as diligências inúteis ou meramente protelatórias, inexistindo, na espécie, cerceamento de defesa.”

De sorte que, não tendo os recorrentes apresentados elementos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Assim, o presente recurso não merece provimento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023